Tribunal: STF
Processo: HC 245431
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 189.060/MT, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INTEGRANTE DA CÚPULA DO ESQUEMA DELITUOSO. FUNÇÃO EXTREMAMENTE RELEVANTE. ORCRIM COMPLEXA E ESTRUTURADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. FATOS NOVOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a custódia cautelar, pois há indícios de que o recorrente integra a cúpula de organização criminosa altamente estruturada, destacando-se que "Os elementos informativos acima registrados evidenciam a periculosidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados, na medida em que LUIZ AUGUSTO está envolvido com uma das mais importantes funções desempenhas no âmbito da ORCRIM: a condução de aeronaves ao país vizinho, para ser empregada na importação de cocaína. Todas as condutas acima mencionadas também revelam o risco de reiteração delitiva do agente, tendo em vista a intensa participação recente junto à ORCRIM. Ademais, mostra-se necessária a prisão preventiva de LUIZ AUGUSTO como forma de resguardar a futura aplicação da lei penal" (fl. 3.513). 



    2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 



    3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Precedentes. 



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    5. Constou da sentença que surgiram fatos novos em relação ao paciente que justificaram sua prisão preventiva, mesmo após ter permanecido em liberdade por um ano e um mês, haja vista que no curso do processo foi possível constatar que o paciente "não ostentava papel secundário na organização, tendo uma atuação decisiva não somente no evento delitivo que culminou com a apreensão no Estado de Rondônia com 423 kg de cocaína (fl. 3.514)". 



    6. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a custódia cautelar, pois há indícios de que o recorrente integra a cúpula de organização criminosa altamente estruturada, destacando-se que (fl. 3.513): 



    "(...) Os elementos informativos acima registrados evidenciam a periculosidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados, na medida em que LUIZ AUGUSTO está envolvido com uma das mais importantes funções desempenhas no âmbito da ORCRIM: a condução de aeronaves ao país vizinho, para ser empregada na importação de cocaína. Todas as condutas acima mencionadas também revelam o risco de reiteração delitiva do agente, tendo em vista a intensa participação recente junto à ORCRIM. Ademais, mostra-se necessária a prisão preventiva de LUIZ AUGUSTO como forma de resguardar a futura aplicação da lei penal". 



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Por outro lado, no que se refere à alegação de falta de contemporaneidade da prisão, o juízo sentenciante asseverou que "acerca da contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu que tal requisito está presente quando há perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado, sendo que diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, de modo que, ante a permanência do periculum libertatis, tem-se sinalizada a contemporaneidade da prisão" (fl. 3.515). 



    Quanto ao ponto, constou da sentença, transcrita no acórdão recorrido, que surgiram fatos novos em relação ao paciente que justificaram sua prisão preventiva, mesmo após ter permanecido em liberdade por um ano e um mês, haja vista que no curso do processo foi possível constatar que o paciente "não ostentava papel secundário na organização, tendo uma atuação decisiva não somente no evento delitivo que culminou com a apreensão no Estado de Rondônia com 423 kg de cocaína (fl. 3.514)". 



    Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 



    Cumpre ressaltar que, mesmo que sejam desconsiderados os antecedentes do agravante, como pretendido pela defesa, há fundamentos independentes e suficientes para a manutenção da custódia cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico transnacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com os autos, o acusado seria peça importante no grupo, acompanhando pessoalmente a vistoria de aeronave que seria utilizada no transporte de drogas, além de ter recebido e movimentado valores advindos da prática ilegal e que esteve presencialmente na Bolívia para acompanhar o transporte de 423kg de cocaína. 



    Esses fatores indicam a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão das destacadas atividades desempenhadas pelo paciente na estrutura da organização criminosa investigada no âmbito da Operação “Grão Branco”. Precedentes: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente